Tribunal: STF
Processo: Rcl 44990
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, ao aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao caso, teria afrontado o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425.
    Narra-se que o Tribunal a quo, após expedido e pago o requisitório de pagamento, julgou parcialmente procedente recurso interposto pelo ora beneficiário, para determinar a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. 
    Sustenta-se incorreta aplicação ao caso concreto do tema 810 do STF, pois “a situação controversa envolve questão em que houve expedição de requisitório em momento anterior a 25/03/2015, atraindo a aplicação do julgamento proferido por este E. Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Questão de Ordem.” (eDOC 1, p.2).
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Em questão de ordem, entendeu-se pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade:
    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.
    (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)
    Alega o reclamante que essa modulação teria sido descumprida, uma vez que, em 25.03.2015, a requisição de pagamento já teria sido expedida, afirmando que isso seria “fato incontroverso” (eDOC 1, p.12).
    No entanto, dos documentos trazidos, não é possível verificar essa afirmação. O ato apontado como reclamado (eDOC 8, pp. 29-55) determinou:
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810), em regime de repercussão geral, assentou que “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifou-se), em acórdão, integrado pelos embargos de declaração rejeitados
    […]
    O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública
    […]
    Ademais, a alegação de negativa de prestação jurisdicional é abrangida pelas aludidas teses firmadas nos regimes de recursos repetitivos e de repercussão geral, porquanto, como visto, a aplicação dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal implica rejeição da alegação de que se deve observar a “modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do STF” 
    Por sua vez, no acórdão recorrido, de dezembro de 2019, decidiu-se (eDOC 4, p. 41):
    “Com efeito, a controvérsia do presente recurso pauta-se, em síntese, no critério de correção monetária a ser utilizado no cálculo da execução. 
    No caso concreto, em relação aos critérios de correção monetária, a sentença determinou (fl. 110): “[...] corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da FGV, desde o vencimento de cada parcela em atraso, e acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, sem capitalização, desde a data da citação” (grifou-se).
    Por conseguinte, a 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelo IPE, alterou a sentença tão somente quanto às custas processuais, mantendo, no mais, os critérios estabelecidos nodecisum de primeiro grau (fls. 142-153). 
    A decisão transitou em julgado em 13/07/2010 (fl. 156).
    Embora não se desconheça a possibilidade de aplicação imediata da norma de natureza processual sem ofensa à coisa julgada, no caso concreto deve-se observar o índice determinado na sentença, visto que, quando do julgamento da apelação (18/05/2010), conquanto já estivesse em vigor a Lei nº 11.960/09, a aludida legislação não foi aplicada pelo Tribunal ad quem, restando o índice expresso no título executivo imutável por força da coisa julgada.
    Logo, em se tratando de execução de sentença, não cabe discutir o mérito da decisão exequenda, mas apenas observar, com rigorismo, o teor do título executivo transitado em julgado, conforme determina a regra disposta no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.”
    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação, havendo o Tribunal local aplicado corretamente o tema 810 de Repercussão Geral, uma vez que não se verifica discussão acerca de requisição de pagamento já expedida na data eleita para modulação de efeitos das ADIs. Os cálculos, aliás, datam de junho de 2017 (eDOC 3, p. 63).
    A reclamação, de todo modo, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente